Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-23.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014436-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LEMES - CPF: 043.547.521-58 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1014436-23.2021.8.11.0003

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LEMES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET – ABERTURA DE CNJP EM NOME DO AUTOR SEM SUA CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA FINS OBSCUROS E SUPOSTAMENTE ILÍCITOS – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS –

RECURSO DESPROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se evidenciado dos autos que o preposto da requerida abriu empresa individual em nome do autor sem a sua ciência ou autorização, utilizando-se dos seus documentos pessoais.

O fato de o preposto da requerida utilizar os documentos pessoais do autor para abertura de CNPJ com outro email e endereço, por si só, configura dano moral, tendo em vista a quebra do sigilo de dados para fins obscuros e supostamente ilícitos.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI MOVEL S.A.

n
a
Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória
proposta por
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LEMES
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) determinar a baixa da conta empresarial criada em nome do autor – nº 6000961163;

b) condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% e corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta decisão;

c) condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante a inocorrência de ato ilícito e a inexistência de nexo causal entre o dano alegado pelo autor e a conduta da empresa.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que não houve inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório, aduzindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como alega que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data da condenação.

No mais, prequestiona o artigo 5º, inciso X, da CF, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, bem como artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo seu desprovimento (ID 145511257).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, em 19/08/2019, recebeu um preposto da empresa requerida/apelante, o qual lhe ofereceu serviços de 200mg, via fibra ótica, pelo valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), por mês.

Consta que os serviços foram contratados, no entanto, devido ao não recebimento dos boletos, o autor procurou a loja da demandada, ocasião em que foi informado de que não conseguia acesso a seu cadastro em razão de a contratação do plano ter ocorrido na modalidade empresarial, com CNPJ que havia sido aberto pelo vendedor externo, com o nº 354.623.196/0001-92, em 22 de agosto de 2019.

Narra que o preposto da requerida, valendo-se de seus documentos, conseguiu abrir um CNPJ em seu nome, na modalidade de empresário individual, com email divergente, com o mesmo número do consultor de vendas, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia e internet configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.

De outro lado, o autor/apelado aduz que o preposto da demandada registrou uma empresa individual em seu nome sem a sua ciência ou autorização, utilizando-se dos seus documentos pessoais
.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, consta dos autos (ID 145511214) registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, número de inscrição 34.623.196/0001-92, em nome do autor, com endereço, telefone e email diversos do informado pelo demandante, cuja abertura ocorreu

em 22/08/2019, ou seja, após o fornecimento dos documentos pessoais ao consultor da demandada, conforme se verifica dos documentos constantes no ID 145511213.

O registro do Boletim de Ocorrência (ID 145511216) corrobora as alegações da parte autora de que o registro da empresa ocorreu à sua revelia.

Até porque, a apelante não colacionou aos autos nenhum documento com autorização ou pedido expresso do autor para abertura do CNPJ, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado apresentados pela apelante no ID

145511230 tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, o fato de o preposto da apelante utilizar os documentos pessoais do autor para abertura de CNPJ com outro email e endereço, por si só, configura dano moral, tendo em vista a quebra do sigilo de dados para fins

obscuros e supostamente ilícitos com o nome do autor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - QUEBRA DE SIGILO E DA PRIVACIDADE - FORNECIMENTO PELA OPERADORA À EX-COMPANHEIRA DO AUTOR, DAS CONTAS TELEFONICAS DETALHAS, SEM AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL RECONHECIDO.- Fornecendo a operadora de telefonia dados sigilosos a terceiros, sem prévia autorização do titular da linha telefônica, cumpre reconhecer o ilícito, assentado na violação da privacidade, com confirmação da condenação no pagamento de indenização por danos morais
.” (TJMG - Apelação Cível

1.0363.18.000564-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. QUEBRA DE SIGILO. ATO ILÍCITO. INDENZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

- Responde a empresa de telefonia pelo dano moral causado ao consumidor pela quebra de sigilo de seus dados, nos termos do artigo 5, inciso X, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

- A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0027.13.005062-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2015, publicação da súmula em 19/06/2015)

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, bem como a situação econômica das partes.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, por tratar-se no caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço de home care pela recorrente, o que resultou em sérias consequências à saúde da parte autora, de onde decorre o dever de indenizar. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que, no entanto, não ocorreu na espécie.

3. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à autora, que fora exposta a grave risco à vida e à sua saúde, pelo incorreto manuseio do instrumento para aspiração mecânica, o que ocasionou insuflação gástrica com refluxo do conteúdo gástrico, broncoaspiração, insuficiência respiratória aguda e broncopneumonia, quadro extremamente crítico, com internação hospitalar de quase quatro meses, traqueostomia e longo tratamento.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

5. A apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 2.054.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022